Tribunal: TJMT
Processo: 1010195-05.2025.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010195-05.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA MAFA - CPF: 203.176.899-91 (APELANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SEBASTIAO FERREIRA MAFA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA FORRAGEIRA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de prorrogação de dívida decorrente de cédula rural hipotecária, cumulada com declaração de inexistência de mora, indenização por danos morais e tutela provisória de urgência. O autor sustentou ter sofrido frustração de safra forrageira em razão de estiagem e eventos fitossanitários, requerendo o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória da operação de crédito rural. A sentença rejeitou integralmente os pedidos e condenou o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial; (
ii
) estabelecer se a prova produzida demonstra os requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para a prorrogação compulsória da dívida rural; (
iii
) determinar se a mora e a inscrição em cadastros restritivos são indevidas, aptas a gerar indenização por
danos morais; e (
iv
) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais e a incidência de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O poder instrutório previsto no art. 370 do CPC constitui faculdade do magistrado e não substitui o ônus probatório das partes, incumbindo ao autor requerer oportunamente a produção da prova técnica que reputa indispensável.

A parte regularmente intimada para especificar provas que deixa de requerer perícia judicial não pode posteriormente alegar cerceamento de defesa em razão da ausência dessa prova, operando-se a preclusão da faculdade processual.

A prova testemunhal revela-se inadequada para demonstrar os requisitos técnicos e econômicos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida, inexistindo prejuízo processual apto a justificar nulidade.

A Súmula 298 do STJ assegura a prorrogação do crédito rural quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, mas não autoriza a concessão automática da medida mediante mera alegação de dificuldades econômicas ou ocorrência de evento climático adverso.

O Manual de Crédito Rural exige demonstração técnica da dificuldade temporária de reembolso, da intensidade das perdas, do percentual de redução de renda e da capacidade futura de pagamento do mutuário.

O laudo técnico unilateral apresentado pelo autor não quantifica objetivamente as perdas produtivas, não demonstra a repercussão econômica dos eventos narrados nem comprova a capacidade futura de pagamento, revelando-se insuficiente para o reconhecimento do direito pleiteado.

Os registros fotográficos e os dados climáticos juntados aos autos não individualizam adequadamente os prejuízos alegados nem demonstram sua efetiva repercussão sobre a capacidade de adimplemento da obrigação.

A ausência de documentos contábeis, financeiros ou gerenciais impede a comprovação objetiva da alegada incapacidade temporária de pagamento, requisito indispensável à prorrogação compulsória da operação.

A apresentação tempestiva do pedido administrativo de renegociação e a eventual inadequação da justificativa adotada pela instituição financeira para recusá-lo não suprem a ausência de comprovação dos requisitos materiais exigidos pela regulamentação do crédito rural.

Esta Câmara, ao julgar agravo de instrumento interposto no curso da demanda, já havia reconhecido o caráter unilateral do laudo técnico apresentado e a insuficiência dos elementos probatórios para demonstrar a alegada frustração de safra e os requisitos do alongamento da dívida rural, circunstância que reforça a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado.

Não reconhecido o direito à prorrogação compulsória, subsiste a mora decorrente do inadimplemento de obrigação líquida e com vencimento certo, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A inscrição do devedor em cadastro restritivo fundada em débito regularmente constituído e inadimplido caracteriza exercício regular de direito do credor, afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, a responsabilidade civil por danos morais.

Mantida integralmente a sentença de improcedência, impõe-se a preservação da sucumbência exclusiva do autor e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento oportuno de prova pericial pela parte regularmente intimada para especificar provas afasta a alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

A prorrogação compulsória de operação de crédito rural exige comprovação objetiva dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, não sendo suficiente a mera demonstração da ocorrência de estiagem ou dificuldades produtivas.

Laudo técnico unilateral desacompanhado de elementos objetivos de quantificação das perdas, repercussão econômica e capacidade futura de pagamento não comprova a dificuldade temporária de reembolso exigida para a renegociação compulsória da dívida rural.

A ausência de demonstração dos requisitos materiais para a prorrogação do crédito rural mantém a configuração da mora decorrente do inadimplemento contratual.

A inscrição em cadastro restritivo fundada em dívida regularmente vencida e não paga constitui exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais.

Mantida a sentença de improcedência, são devidos honorários advocatícios recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 373 e 85, § 11; CC,
arts
. 188, I, e 397;
Manual
de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, item 12, alíneas “d” e “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ,
EREsp
nº 1.895.933/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 07.05.2026, DJEN 13.05.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1000205-20.2023.8.11.0100, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJMT, N.U. 1000440-55.2025.8.11.0087, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, N.U. 1001667-17.2024.8.11.0087, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sebastião Ferreira Mafa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (ID 358758933), que julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, Sebastião Ferreira Mafa ajuizou ação declaratória de prorrogação de dívida de cédula rural hipotecária, cumulada com pedido de declaração de inexistência de mora, indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. — Sicoob
Credisul
, objetivando o reconhecimento judicial do direito à prorrogação do reembolso da Cédula Rural Hipotecária nº 1738372, com fundamento em alegada frustração de safra forrageira decorrente de eventos climáticos adversos.

A sentença recorrida julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor, rejeitando os pleitos de prorrogação compulsória da dívida, de declaração de inexistência de mora, de indenização por danos morais e de concessão de tutela provisória, condenando-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme:

Vistos.

Tratam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C/C INEXISTÊNCIA DE MORA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada por SEBASTIÃO FERREIRA MAFA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL.

Narra o autor, produtor rural, que firmou com a requerida cédula rural hipotecária para custeio pecuário, sustentando que eventos climáticos adversos teriam ocasionado frustração de safra forrageira e, por consequência, incapacidade temporária de pagamento. Afirma ter buscado a prorrogação da dívida com fundamento no Manual de Crédito Rural, imputando à requerida omissão e suposta recusa não formalizada, conforme alegado na inicial, além de sustentar inexistência de mora, violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, e risco de adoção de medidas de cobrança e eventual negativação, postulando, ao final, prorrogação/renegociação, declaração de inexistência de mora e condenação em danos morais.

No plano urgente, requereu tutela para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, impedir atos de cobrança e medidas constritivas (protesto, negativação, execução, ativação de garantias), preservar encargos de normalidade e, se já existente inscrição restritiva, determinar a exclusão, com fixação de multa diária.

Recebida a inicial, este Juízo, ao examinar a tutela, assentou que a probabilidade do direito não estava demonstrada de modo suficiente, destacando a unilateralidade do suporte probatório e a ausência de pormenorização técnica (metodologia, descrição minuciosa, índices comparativos e análise detalhada), reputando necessária instrução para comprovar a efetiva ocorrência e extensão da alegada frustração de safra. Ainda assim, reputou proporcional condicionar eventual concessão da medida à prestação de caução idônea, no valor da parcela vencida, em prazo assinado, com remessa ao CEJUSC para audiência.

Posteriormente, sobreveio decisão indeferindo pedido por inadequação da caução apresentada, com determinação de cumprimento das providências já estabelecidas na decisão que apreciara a tutela.

A requerida apresentou contestação, na qual, além de resistir aos pedidos, impugnou o pleito indenizatório, sustentando, em síntese, que o dano moral foi articulado de modo genérico e apoiado em risco, e que não haveria negativação indevida, porque os próprios documentos de
bureaus
apontariam registro de inadimplência na data do vencimento da parcela, afastando dano in
re

ipsa
.

Reforçou, no mérito, a ausência de lastro técnico idôneo para impor prorrogação de dívida rural, apontando a fragilidade do laudo unilateral e a insuficiência de fotos genéricas, bem como a necessidade de documentação técnica imparcial e confiável, inclusive para comprovar nexo causal e percentual de perda real, nos termos do MCR invocado.

Defendeu, ainda, que a existência de mora objetiva e a inscrição do débito constituiriam exercício regular de direito, autorizado contratualmente.

Houve impugnação do autor, insistindo na tese de frustração por seca e na responsabilização civil, inclusive com remissão a entendimento do STJ sobre dano moral por negativação indevida e com argumentação de que, no caso concreto, inexistiria mora caracterizada, pois a inadimplência decorreria de fatores climáticos imprevisíveis.

As partes especificaram providências probatórias e requereram julgamento, tendo o autor, ao final de manifestação, reiterado pedido de julgamento antecipado e de acolhimento do suporte técnico apresentado.

No âmbito recursal, consta voto em agravo de instrumento no qual se registra que a controvérsia decorre de cédula rural hipotecária n.º 1738372, com duas parcelas, sendo a segunda com vencimento em 15/07/2025, no valor de R$ 377.999,39, e que a decisão agravada negara tutela por ausência de probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória sobre a alegada frustração de safra.

É o relatório. Passo a fundamentar.

FUNDAMENTAÇÃO

1. REGULARIDADE PROCESSUAL. DELIMITAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO. CABIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO

O feito tramitou com observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidades processuais a serem reconhecidas de ofício. A causa apresenta objeto nitidamente delimitado: o autor pretende, em síntese, tutela jurisdicional que imponha a prorrogação/alongamento do reembolso da Cédula Rural Hipotecária nº 1738372, com suspensão dos efeitos do vencimento, manutenção dos encargos de normalidade, abstenção de atos de cobrança e constrição, vedação de protesto/negativação e, se já ocorridos, a exclusão dos registros, tudo sob o argumento de frustração de safra/atividade pecuária por fatores climáticos e fitossanitários, invocando disciplina do Manual de Crédito Rural (MCR) e força maior. Esse recorte está explicitado nos próprios pedidos de tutela de urgência e no capítulo de requerimentos, ao postular suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e abstenção de atos como protesto, negativação e execução do título, além de manutenção dos encargos contratuais de normalidade.

A instrução probatória, por sua vez, não indica necessidade de dilação útil. Quando instado a especificar provas, o autor requereu apenas prova testemunhal, com a finalidade declarada de “demonstrar a frustração da atividade pecuária” por eventos climáticos e fitossanitários, sustentar que teria protocolado pedido administrativo e afirmar que a resposta da instituição estaria em desacordo com o MCR, reiterando a intenção de prova documental superveniente.

Não houve requerimento de prova pericial judicial. E isso é decisivo: a matéria, tal como posta, exige comprovação técnica minimamente controlável quanto à ocorrência do evento, intensidade, nexo com a perda produtiva e repercussão econômica no reembolso do crédito; a prova oral, por sua natureza, não substitui os elementos técnicos imprescindíveis quando o fato constitutivo invocado é essencialmente técnico, mensurável e dependente de dados objetivos (v.g., registros meteorológicos, séries históricas, indicadores zootécnicos, demonstrativos contábeis da atividade, extensão do impacto na capacidade de pagamento). A própria resistência da parte adversa, no debate, tangencia esse ponto ao questionar se existem nos autos “documentos contábeis ou boletins meteorológicos” aptos a comprovar que a alegada frustração decorreu do tempo e não de má gestão.

Nessas condições, não se identifica utilidade concreta em designar audiência e colher testemunhas para suprir, por via oblíqua, deficiência técnica originária. Quando o núcleo do direito afirmado depende de suporte técnico e documental idôneo, a prova oral não tem aptidão para formar, por si, juízo seguro sobre o fato constitutivo alegado.

Registre-se, ademais, que a referência, em sede recursal, à necessidade de dilação probatória ocorreu no contexto de cognição sumária própria da tutela provisória. No mérito, instado a especificar provas, o autor não requereu produção de prova pericial judicial, limitando-se à prova testemunhal, inadequada à demonstração técnica exigida, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa

2. CONTROVÉRSIA JURÍDICA E ÔNUS DA PROVA.

A controvérsia jurídica não é apenas “se houve seca” ou “se houve prejuízo”. A controvérsia real, juridicamente relevante, é: a) se o ordenamento confere ao mutuário, nas circunstâncias alegadas, um direito subjetivo exigível em juízo para compelir a instituição a prorrogar/alongar reembolso do crédito rural, com os efeitos acessórios pretendidos (suspensão da exigibilidade, neutralização de mora, preservação de encargos de normalidade e restrição de atos de cobrança); b) se os fatos invocados pelo autor, mesmo na perspectiva de uma disciplina administrativa do crédito rural, foram demonstrados de modo tecnicamente suficiente e individualizado; c) se, na ausência de prorrogação imposta judicialmente, é possível declarar inexistente mora e reputar ilícita a cobrança/negativação; d) se haveria suporte para responsabilização civil e danos morais.

A distribuição do ônus probatório segue a regra matriz do art. 373 do CPC. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que, nesta ação, se desdobra em dois planos cumulativos: no plano fático, demonstrar de forma idônea a ocorrência de evento enquadrável como causa de dificuldade temporária relevante e sua repercussão direta na capacidade de reembolso; no plano jurídico-normativo, demonstrar a incidência concreta das condições de prorrogação/renegociação previstas na disciplina do crédito rural, inclusive quanto aos requisitos, limites e condicionantes, de modo a revelar um dever jurídico exigível da instituição financeira no caso concreto.

O próprio documento técnico apresentado pelo autor, intitulado “Justificativa Técnica para Solicitação de Prorrogação de Crédito Rural”, reconhece que a prorrogação estaria “baseada em justificativa técnica”, menciona o MCR capítulo 2-6, afirma que instituições “devem prorrogar” prazos sempre que o mutuário, em virtude de frustração de safra/eventos climáticos/dificuldades de comercialização, deixar de dispor de recursos suficientes para honrar obrigações, invoca o art. 393 do Código Civil e requer prorrogação por 365 dias, ilustrando prejuízos com imagens fotográficas de pastagens e animais.

Isso evidencia, desde logo, que o fato constitutivo alegado não é simplesmente “chuva ou seca”, mas uma cadeia causal que deve ser demonstrada: evento – prejuízo produtivo – insuficiência de recursos – necessidade e viabilidade técnica de prorrogação – enquadramento na disciplina aplicável.

3. MÉRITO.

a. REGIME JURÍDICO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EM CÉDULA RURAL. MORA E SEUS EFEITOS

A relação obrigacional discutida tem por objeto reembolso pecuniário em data de vencimento pactuada. Em obrigações pecuniárias, rege a disciplina geral do inadimplemento e da mora no Código Civil. O art. 389 estabelece que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários; o art. 394 define a mora como o atraso no cumprimento; o art. 397 dispõe que o inadimplemento no termo constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação, quando a obrigação é positiva e líquida, no seu termo (mora
ex

re
). A consequência dogmática é clara: vencida a prestação e não paga, a mora se configura por força do próprio vencimento, ressalvadas as hipóteses legais específicas em que a exigibilidade é suspensa ou a mora é afastada por causa juridicamente reconhecida.

Isso é essencial para fixar o ponto de partida: o pedido de “inexistência de mora” não pode flutuar no vazio. Ele só é juridicamente possível se houver, antes, um fato jurídico capaz de suspender exigibilidade, modificar o termo, ou demonstrar que, na moldura normativa aplicável, a obrigação não se tornou exigível no vencimento tal como pactuado. Do contrário, o pedido declaratório colide com a própria estrutura normativa do inadimplemento.

Da mesma forma, a pretensão de impedir cobrança, protesto/negativação e execução, como consectários da suposta inexigibilidade, pressupõe que o título não possa ser tratado como exigível no vencimento. E é exatamente isso que o autor persegue no capítulo de tutela provisória, ao requerer, liminarmente, suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, abstenção de protesto, negativação e execução judicial do título, manutenção dos encargos contratuais de normalidade e exclusão de registros eventualmente existentes, inclusive sob cominação de astreintes.

Portanto, o mérito exige responder, em primeiro lugar, se existe, no sistema jurídico, base normativa suficientemente determinante para deslocar o marco ordinário do vencimento e neutralizar os efeitos da mora em favor do mutuário, nas circunstâncias alegadas.

b. CRÉDITO RURAL, MCR E RESOLUÇÕES: NATUREZA, ALCANCE E CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE “DIREITO POTESTATIVO” AUTOMÁTICO À PRORROGAÇÃO

O autor ancora sua pretensão no Manual de Crédito Rural, capítulo 2-6, e em disciplina complementar emanada do Conselho Monetário Nacional/Banco Central, atribuindo a tais atos normativos a força de criar dever automático de prorrogação, desde que invocada frustração de safra/eventos climáticos e juntada “justificativa técnica”. Essa construção, entretanto, demanda enquadramento rigoroso.

Ainda que determinados dispositivos do Manual de Crédito Rural utilizem a expressão ‘deve’, tal comando opera de forma condicionada, subordinado ao atendimento cumulativo dos requisitos técnicos expressamente previstos, notadamente a comprovação idônea da dificuldade temporária, a demonstração da necessidade da prorrogação e a capacidade de pagamento do mutuário, inexistindo automatismo ou direito potestativo dissociado desses pressupostos.

Isso se extrai, de modo inequívoco, do texto de resolução do CMN juntada aos autos, que, ao alterar a Seção 6 (Reembolso) do Capítulo 2 do MCR, estabelece expressamente que a instituição financeira “a seu critério” e “nos casos em que ficar comprovada a dificuldade temporária para reembolso” “pode renegociar” as operações, exigindo que a instituição ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário, além de impor condições específicas e limites.

Esse trecho é particularmente relevante por dois motivos. Primeiro, porque demonstra que a disciplina normativa do crédito rural, ao menos na forma trazida aos autos, não se expressa como “dever cego” de prorrogar sempre que o mutuário alegue frustração, mas como mecanismo regulatório que exige comprovação, ateste de necessidade e demonstração de capacidade de pagamento, além de ser exercido sob critério técnico (“a seu critério”) e dentro de condições normativas. Segundo, porque revela que a própria estrutura do MCR, enquanto regulação administrativa do crédito rural, pressupõe filtros técnicos e análise de risco, e não simples imposição judicial substitutiva do juízo técnico-financeiro em abstrato.

Isso não significa negar, por princípio, a relevância do MCR e das resoluções. Significa apenas afirmar, com precisão dogmática, que a pretensão deduzida em juízo não pode ser construída como direito potestativo automático, dissociado dos requisitos e do regime de comprovação que a própria disciplina invocada exige, inclusive porque essa disciplina, tal como juntada, condiciona a renegociação à comprovação de dificuldade temporária e à demonstração de capacidade de pagamento.

O Judiciário, aqui, não está a “desconsiderar o MCR”, mas a aplicar o MCR conforme a sua lógica: se a própria norma regulatória exige comprovação, análise e filtros técnicos, não se pode converter essa disciplina em título judicial de prorrogação por mera narrativa unilateral, sob pena de suprimir exatamente o elemento normativo central: a comprovação idônea e a avaliação técnica do caso concreto.

c. ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. FORÇA MAIOR E O LIMITE DOGMÁTICO EM OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS

O autor invoca, também, o art. 393 do Código Civil, inclusive no documento técnico, como “respaldo” para afastamento de responsabilidade em casos de força maior ou eventos imprevisíveis.

Ocorre que, no caso concreto, há um obstáculo dogmático robusto: a invocação de força maior, para produzir os efeitos pretendidos (suspender exigibilidade, neutralizar mora e impedir atos de cobrança), exige demonstração não apenas de ocorrência de evento adverso, mas de sua relevância jurídica para alterar o regime de exigibilidade de uma obrigação pecuniária, que, por sua própria natureza, não se torna objetivamente impossível pelo simples fato de ter havido prejuízo econômico na atividade do devedor.

A força maior do art. 393 opera, em regra, como causa de exclusão de responsabilidade quando o inadimplemento decorre de evento inevitável e imprevisível, no sentido de rompimento do nexo de imputação. Mas, mesmo quando se discute o espectro de sua incidência, permanece necessário demonstrar a correlação concreta do evento com a impossibilidade de cumprir.

Ressalte-se, ainda, que a pretensão deduzida não se amolda às hipóteses de revisão contratual por onerosidade excessiva ou correção do valor da prestação, inexistindo pedido específico com fundamento nos
arts
. 317 ou 478 do Código Civil, tampouco demonstração de desequilíbrio extraordinário e imprevisível apto a justificar intervenção judicial nessa perspectiva.

Por isso, a invocação genérica de evento climático, desacompanhada de demonstração técnica e documental do impacto determinante na capacidade de reembolso, não é suficiente para suspender exigibilidade e neutralizar mora.

E é exatamente aqui que a prova se torna decisiva: para que a tese do autor se sustente, não basta dizer “houve frustração”. É indispensável demonstrar, de modo tecnicamente confiável, o evento, o grau de dano produtivo, a perda econômica e o efeito direto sobre a capacidade de pagamento no cronograma pactuado, inclusive porque a própria disciplina do crédito rural, nos trechos juntados, exige comprovação de dificuldade temporária e demonstração de capacidade de pagamento.

d. PROVA DA FRUSTRAÇÃO E DA DIFICULDADE TEMPORÁRIA. INSUFICIÊNCIA DO DOCUMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA INSTRUÇÃO EM “BUSCA SUBSTITUTIVA” DO FATO CONSTITUTIVO

O documento central apresentado pelo autor como suporte técnico é uma “Justificativa Técnica” emitida por consultoria, que menciona o MCR, invoca o art. 393 do CC e afirma, em linguagem conclusiva, que instituições “devem prorrogar” prazos quando o mutuário deixar de dispor de recursos suficientes por frustração/eventos climáticos, pleiteando prorrogação por 365 dias e anexando imagens fotográficas de pastagens e animais.

Trata-se de documento produzido no interesse do próprio requerente, sem contraditório técnico, sem estrutura metodológica explicitada no trecho apresentado (dados de precipitação, séries históricas, parâmetros zootécnicos comparativos, quantificação de perdas, planilhas de custos e receitas, demonstrativos contábeis da exploração, correspondência entre a perda e o cronograma de reembolso), e com conclusões normativas genéricas acerca de suposto dever de prorrogação, desacompanhadas de demonstração técnica verificável do atendimento dos requisitos exigidos pela disciplina aplicável.

A controvérsia não se resolve com impressões. Ela exige elementos minimamente verificáveis e individualizados. Essa exigência não é uma escolha retórica do julgador, mas uma decorrência lógica do art. 373, inciso I, do CPC: sem prova do fato constitutivo, não se pode impor judicialmente prorrogação com efeitos tão gravosos para a esfera jurídica do credor (suspensão de exigibilidade, neutralização de mora, impedimento de cobrança e constrição), sobretudo em ambiente regulado de crédito rural, em que a própria disciplina trazida aos autos impõe filtros técnicos e condicionantes.

É relevante notar que o próprio debate processual reconhece essa lacuna. A parte adversa questiona a inexistência de documentos contábeis ou boletins meteorológicos que comprovem que a frustração teria ocorrido por razão climática e não por outros fatores.

E, no agravo de instrumento interposto contra indeferimento de tutela provisória, o Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve a decisão, consignando, na ementa, “frustração de safra não comprovada” e “documentação técnica unilateral e insuficiente”, assinalando a “necessidade de dilação probatória”, além de registrar que hipoteca contratual preexistente é inidônea como caução processual e que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Esse acórdão é um dado objetivo dos autos e tem dupla utilidade aqui. Primeiro, ele revela que, no estado probatório então apresentado, a documentação técnica foi considerada unilateral e insuficiente para sustentar tutela de urgência, justamente por não comprovar, de modo adequado, a frustração alegada.

Segundo, ele
aponta que a solução exigiria dilação probatória para superar a insuficiência documental, o que reforça a centralidade do problema probatório.

Todavia, esse mesmo dado precisa ser lido com coerência processual: se o Tribunal apontou necessidade de dilação probatória para fins de tutela provisória, isso não autoriza, automaticamente, converter a instrução do mérito em expediente para suprir deficiência originária sem que a parte interessada sequer requeira os meios técnicos adequados. E aqui incide um ponto processual decisivo: quando instado a especificar provas, o autor requereu apenas prova testemunhal, e não prova pericial judicial, apesar da natureza técnica do fato constitutivo.

Não se trata de formalismo. Trata-se de adequação do meio de prova ao objeto de prova. Se a tese exige demonstração técnica, e a parte não requer prova técnica judicial, não há como imputar ao juízo cerceamento por não produzir, de ofício, prova pericial, sobretudo quando a iniciativa probatória judicial (
arts
. 370 e 371 do CPC) não se confunde com a substituição da parte no ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

A prova testemunhal, ainda que possa auxiliar em aspectos periféricos (existência de período seco, dificuldades na lida, percepção empírica de redução de pastagem), não quantifica perda, não estabelece nexo causal com rigor, não demonstra suficiência ou insuficiência de recursos para reembolso, não reconstrói tecnicamente a capacidade de pagamento, nem supre os requisitos de comprovação e viabilidade que a própria disciplina do MCR, tal como juntada, exige como condicionantes.

O processo civil contemporâneo não admite julgamento por “convencimento por pena” nem por “intuição”. A convicção judicial deve se formar a partir de prova idônea e do ônus probatório. Se a parte não traz prova técnica adequada e tampouco requer a prova técnica judicial pertinente quando instada, não é possível impor, por sentença, uma prorrogação que reescreve o cronograma de reembolso e neutraliza efeitos típicos do vencimento.

4. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS: PRORROGAÇÃO, MORA, COBRANÇA, NEGATIVAÇÃO E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

A improcedência do pedido de prorrogação/alongamento, no caso concreto, decorre de dois fundamentos convergentes: no plano jurídico, ausência de direito potestativo automático e submissão do regime invocado a condicionantes técnicas e de comprovação; no plano probatório, insuficiência da documentação unilateral para demonstrar, de modo minimamente controlável, o fato constitutivo, inclusive quanto ao impacto econômico e à dificuldade temporária, que a própria disciplina anexada pressupõe.

A partir daí, as pretensões acessórias caem por derivação lógica. Se não há prorrogação imposta judicialmente, não se desloca o vencimento; se não se desloca o vencimento, a obrigação permanece exigível no termo pactuado; se permanece exigível e não paga, subsiste a mora
ex

re
(art. 397 do CC), com os consectários do inadimplemento (
arts
. 389 e 394 do CC). Logo, não há suporte para declarar “inexistência de mora” se a mora decorre do próprio vencimento não satisfeito, sem causa jurídica comprovada para neutralizá-la.

De igual modo, os atos ordinários de cobrança e a adoção de medidas de proteção ao crédito, quando
fundados
em dívida exigível, inserem-se, em regra, na categoria de exercício regular de direito, à luz do art. 188, inciso I, do Código Civil, não configurando, por si, ato ilícito indenizável, ausente demonstração de abuso, excesso ou irregularidade na condução da cobrança.

A ilicitude civil, para fins de responsabilidade, exige violação a dever jurídico (
arts
. 186 e 187 do CC), o que não se presume quando a cobrança decorre de relação obrigacional existente, com vencimento e inadimplemento, e quando a pretensão central do autor (prorrogação e neutralização da mora) não se sustenta por ausência de prova e por limites do regime normativo invocado.

Aqui, novamente, a pretensão inicial evidencia a lógica de derivação: o autor pede abstenção de negativação e execução do título e, se já houver inscrição, a exclusão, tudo como efeito de suposta suspensão da exigibilidade e manutenção dos encargos de normalidade.

Reconhecida a improcedência do pedido matriz, não há base jurídica para impor, por sentença, uma vedação geral de cobrança e inscrição em cadastros restritivos, pois isso equivaleria a conceder, em caráter definitivo, a neutralização de efeitos típicos do inadimplemento sem a correspondente demonstração do direito material.

5. RESPONSABILIDADE CIVIL E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E NEXO JURÍDICO

A responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal (art. 927 do CC). Quando a cobrança e eventual negativação decorrem de inadimplemento real e juridicamente exigível, não se configura, em regra, conduta ilícita. O dano moral, em hipóteses de inscrição em cadastros restritivos, pode ser reconhecido quando a negativação é indevida, isto é, quando inexiste relação obrigacional exigível ou quando há abuso, erro, excesso ou irregularidade. Não é esse o quadro que se extrai dos autos, porque a própria estrutura do pedido do autor reconhece que a vedação de cobranças e a retirada de registros são consectários de uma prorrogação que ele pretende impor com base em prova que, nos termos do acórdão, foi considerada unilateral e insuficiente para demonstrar a frustração alegada.

Se não se comprova o fato constitutivo que autorizaria afastar exigibilidade/mora, não se pode qualificar como ilícito o exercício dos meios ordinários de tutela do crédito, e, por conseguinte, não se forma o suporte fático-jurídico do dever de indenizar.

6. TUTELA PROVISÓRIA. COERÊNCIA ENTRE COGNIÇÃO SUMÁRIA E EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC

Embora a sentença opere em cognição exauriente, a análise da tutela provisória deve ser mantida coerente com o histórico do processo. O autor requereu tutela para suspensão imediata da exigibilidade, abstenção de protesto/negativação/execução e manutenção de encargos de normalidade, inclusive com exclusão de registros e astreintes.

Houve discussão expressa sobre caução e sobre a probabilidade do direito, inclusive com alegação de que a hipoteca cedular preexistente seria suficiente para acautelar o juízo, debate que foi enfrentado pela parte adversa ao distinguir garantia real do título e caução processual, apontando a hipoteca como elemento intrínseco do próprio crédito e não como contracautela autônoma.

O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo, manteve o indeferimento da tutela, assentando, na ementa, que a frustração de safra não foi comprovada, que a documentação técnica era unilateral e insuficiente, que havia necessidade de dilação probatória, que a hipoteca contratual preexistente era inidônea como caução processual e que estavam ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Esse dado dos autos reforça, em juízo exauriente, a improcedência do pedido matriz: se a prova não se aperfeiçoou em grau suficiente, e se o autor, quando instado, não requereu o meio técnico idôneo (perícia judicial), a probabilidade do direito não se converte, no mérito, em certeza jurídica lastreada.

Assim, em coerência com o que já foi reconhecido no histórico processual e com o que se conclui em cognição plena, não subsiste suporte para concessão de tutela de urgência, que, em verdade, se confunde com o próprio provimento final pretendido (neutralização de vencimento, mora e cobrança), sem a prova robusta do fato constitutivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SEBASTIÃO FERREIRA MAFA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, para:

1. REJEITAR o pedido de prorrogação/renegociação compulsória da dívida oriunda da Cédula Rural Hipotecária n.º 1738372, por ausência de comprovação técnica idônea do fato constitutivo alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do conjunto probatório analisado.

2. REJEITAR o pedido declaratório de inexistência de mora, mantendo-se hígidos os efeitos ordinários do inadimplemento, na ausência de prova suficiente para neutralização dos efeitos jurídicos do vencimento.

3. REJEITAR o pedido de indenização por danos morais, por inexistência de ato ilícito e de pressupostos da responsabilidade civil, à luz dos
arts
. 186, 187, 188, inciso I, e 927 do Código Civil.

4. MANTER o indeferimento da tutela provisória requerida, por ausência de probabilidade do direito demonstrada em cognição exauriente, restando superado o debate liminar pela improcedência do pedido principal.

5. CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Havendo Recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC). Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e CUMPRA-SE.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

Nas razões recursais (ID 358758939), o apelante sustenta as seguintes teses:

Nulidade da sentença por julgamento prematuro da lide e cerceamento de defesa pela ausência de instrução técnica adequada

Do alegado direito à prorrogação compulsória da dívida rural

Da inexistência de dano moral

4. Dos honorários sucumbenciais

Ao final, o apelante requer, em caráter principal, a cassação da sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória
. S
ubsidiariamente, a reforma do julgado para que os pedidos sejam julgados procedentes, no todo ou em parte
,
e, em qualquer hipótese, o afastamento ou a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões (ID 358758944), nas quais a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença. A apelada suscita, em sede de contrarrazões, a inidoneidade do pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que os elementos dos autos demonstram capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência declarada, requerendo o indeferimento do benefício. No mérito, sustenta a ausência de cerceamento de defesa, a correta valoração probatória realizada pelo juízo de origem, a inexistência de direito potestativo automático à prorrogação do crédito rural, a configuração objetiva da mora e a regularidade dos atos de cobrança praticados, pugnando, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 358758942
e o preparo recursal recolhido na forma parcelada (ID. 371954364).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SEBASTIAO FERREIRA MAFA

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Direito à gratuidade da justiça
e impugnação à gratuidade em contrarrazões ao recurso de apelação

O pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal foi indeferido por decisão deste Relator (ID 370063364), tendo o apelante procedido ao recolhimento do preparo recursal de forma parcelada, com juntada do comprovante de pagamento da primeira parcela (1/3), no valor de R$ 3.779,99, guia nº 59253.

Diante do recolhimento efetivo, as questões relativas à gratuidade e à respectiva impugnação restam prejudicadas, devendo ser reconhecida a regularidade do preparo recursal.

1. Nulidade da sentença por julgamento prematuro da lide e cerceamento de defesa

O apelante sustenta que a sentença incorreu em contradição estrutural insanável ao reconhecer, em sua própria fundamentação, que a matéria controvertida exigia comprovação técnica objetiva e controlável
,
envolvendo dados meteorológicos, indicadores zootécnicos, demonstrativos contábeis e análise do nexo causal entre o evento climático e a incapacidade de reembolso
,
e, não obstante, encerrar o mérito em desfavor do autor pela ausência dessa mesma prova, sem que o juízo tivesse promovido instrução compatível com a premissa adotada.

Sustenta, ainda, que o poder instrutório conferido ao juiz pelo art. 370 do CPC impunha a determinação de ofício da prova pericial, dado que a própria sentença reconheceu sua indispensabilidade para a formação do convencimento judicial, de modo que o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A recorrida contrapõe que não há qualquer vício processual a ser reconhecido, pois o apelante, devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, não requereu a realização de prova pericial judicial, limitando-se à prova testemunhal, o que configura preclusão consumada.

Afirma que o poder instrutório do juízo é prerrogativa suplementar, e não substitutiva do ônus probatório da parte, de modo que não cabe ao julgador suprir a omissão processual consciente do litigante tecnicamente assistido, sendo descabida a alegação de cerceamento quando a ausência da prova decorre da própria inércia da parte interessada.

A controvérsia cinge-se à verificação de se o julgamento antecipado da lide, em causa de natureza essencialmente técnica, configura nulidade por cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, não requereu a produção de prova pericial judicial, e se o poder instrutório do juízo, previsto no art. 370 do CPC, impõe ao julgador o dever de suprir essa omissão de ofício.

Inicialmente, cumpre registrar que o reconhecimento da natureza técnica de determinada controvérsia não impõe ao magistrado o dever de determinar, de ofício, a produção de prova pericial.

O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao julgador poder instrutório para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, mas tal faculdade não se confunde com a substituição da atividade probatória das partes nem com a assunção do ônus que lhes incumbe por força do art. 373 do CPC.

No caso concreto, após a estabilização da controvérsia e a apresentação da contestação, o autor foi expressamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir.

Em resposta, requereu exclusivamente a produção de prova testemunhal (ID. 358758932), afirmando que ela se destinaria a demonstrar a ocorrência de eventos climáticos e fitossanitários, a tempestividade do pedido administrativo de prorrogação e a suposta inadequação da resposta fornecida pela instituição financeira.

Não houve, por exemplo, requerimento de prova pericial judicial, tampouco pedido de realização de estudo agronômico, contábil ou econômico destinado a demonstrar a efetiva extensão das perdas alegadas, o percentual de redução de renda, a repercussão dos eventos climáticos sobre a atividade produtiva ou a incapacidade temporária de adimplemento da obrigação.

A circunstância assume especial relevância porque a própria tese recursal está assentada na alegada indispensabilidade de prova técnica.

Não procede, ademais, a alegação de que o próprio reconhecimento judicial da natureza técnica da controvérsia imporia a realização de prova pericial de ofício.

A constatação de que determinado fato demanda demonstração técnica não transfere ao magistrado o ônus probatório que a lei atribui à parte autora, nem converte o poder instrutório previsto no art. 370 do CPC em dever de produção de prova substitutiva da atividade processual do litigante.

A rigor, a sentença não julgou improcedente a pretensão por ausência de prova cuja produção tenha sido obstada pelo Juízo, mas pela insuficiência dos elementos probatórios efetivamente apresentados pelo próprio autor para demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado.

Reconhecer a nulidade defendida pelo recorrente significaria admitir que toda vez que o magistrado reputasse necessária demonstração técnica de determinado fato estaria automaticamente obrigado a determinar perícia de ofício, ainda que a parte regularmente intimada para especificar provas não a requeresse, solução incompatível com o regime de distribuição do ônus da prova previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Cumpre observar, ainda, que a insuficiência da prova produzida não constituiu circunstância inesperada para o recorrente.

Antes mesmo da prolação da sentença, esta Quinta Câmara, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1038834-04.2025.8.11.0000, interposto no curso da presente demanda, já havia consignado expressamente que o laudo técnico apresentado possuía caráter unilateral e que os elementos então constantes dos autos eram insuficientes para demonstrar, com segurança, a alegada frustração de safra e os requisitos necessários ao alongamento da dívida rural, concluindo pela necessidade de dilação probatória.

Nessa perspectiva, ao ser posteriormente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, incumbia ao autor requerer os meios probatórios que reputasse necessários à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente a prova técnica cuja indispensabilidade agora sustenta em sede recursal.

A opção processual de não requerer
produção de prova pertinente
, mesmo após o pronunciamento desta Câmara acerca da fragilidade do acervo probatório então existente, afasta a alegação de surpresa processual e impede o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, deixa de requerer a produção do elemento probatório que posteriormente afirma ser indispensável ao deslinde da controvérsia, operando-se a preclusão da faculdade processual correspondente.

A propósito, julgado recente do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITOS DISPONÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECEDENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Não é possível o reconhecimento, de ofício, de cerceamento de defesa pelo Tribunal, no julgamento de apelação, especialmente em causas relativas a direitos disponíveis, pois trata-se de nulidade relativa que depende de arguição, no recurso, pela parte prejudicada.

2. Hipótese em que a parte autora/embargada postulou o julgamento antecipado da lide, descurando-se do ônus de requerer prova pericial para comprovar a alegada falsidade dos cheques compensados pelo banco, fundamento de sua pretensão, não tendo igualmente requerido, no recurso de apelação, a anulação da sentença de improcedência por cerceamento de defesa. Inércia da parte no cumprimento de seu ônus probatório que não cabe ao julgador suprir.

3. Embargos de divergência providos.

(
EREsp
n. 1.895.933/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 7/5/2026, DJEN de 13/5/2026.)

Mas há aspecto ainda mais relevante.

Mesmo sob a ótica da utilidade da prova pretendida, não se verifica qualquer prejuízo processual apto a justificar a decretação de nulidade.

Isso porque os fatos que o autor pretendia demonstrar por meio de testemunhas não constituem o núcleo da controvérsia jurídica.

A tempestividade do pedido administrativo de renegociação não se encontra efetivamente controvertida nos autos.

Não obstante, a controvérsia central não reside em definir se houve protocolo tempestivo do pedido administrativo, tampouco em examinar a correção dos fundamentos verbalmente apresentados por prepostos da instituição financeira, mas sim em verificar se estavam efetivamente preenchidos os pressupostos materiais exigidos pela regulamentação do crédito rural para autorizar a prorrogação compulsória da dívida.

E sobre esse ponto específico, a prova testemunhal mostra-se manifestamente inadequada.

Nos termos do item 12, alínea "d", da Seção 6 do Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural, o pedido de renegociação deve ser acompanhado de informações técnicas aptas a demonstrar a situação que gerou a dificuldade temporária de reembolso, sua intensidade, o percentual de redução da renda provocada e o tempo estimado para recuperação da capacidade econômica do empreendimento.

Trata-se de circunstâncias de natureza eminentemente técnica e econômica, cuja demonstração exige documentação especializada e elementos objetivos de aferição, não sendo passíveis de comprovação satisfatória mediante simples depoimentos testemunhais.

Assim, ainda que realizada a audiência postulada pelo recorrente, a prova oral não teria aptidão para suprir a ausência dos elementos técnicos exigidos pela própria regulamentação invocada como fundamento da pretensão deduzida na inicial.

No sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ATENDIDA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESLINDE DO CASO NÃO NECESSITA DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAS JÁ COLIGIDAS AO FEITO – PROCESSO CIVIL BRASILEIRO ADOTOU COMO SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS O DA PERSUASÃO RACIONAL – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – NÃO SE TRATANDO DE CRÉDITO RURAL NÃO HÁ SUBMISSÃO AOS COMANDOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL – SÚMULA 298 DO STJ – ART. 5º DA LEI Nº 10.186/01 – MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR) – REQUISITOS DOS ITENS 2.6 .4, 5 E 3.2.15 – NÃO DEMONSTRADO O REQUISITO ATINENTE À DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO – ALONGAMENTO E A REPROGRAMAÇÃO DO REEMBOLSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO CUSTEIO AGRÍCOLA DEVEM SER SOLICITADOS PELO MUTUÁRIO APÓS A COLHEITA E ATÉ A DATA DO VENCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Não prospera a preliminar
contrarrecursal
de ausência de impugnação específica dos termos da sentença recorrida porque, a despeito de o recurso ser assertivo neste aspecto, a insurgência atende a dialeticidade recursal, tendo a parte autora apelante apresentado argumentos suficientes e capazes de conduzir a almejada anulação ou reforma do
édito .
Preliminar rejeitada. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o deslinde do caso não necessita da produção de outras provas além das já coligidas ao feito. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O magistrado a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso
vertente .
A análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito, posto que podem ser analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas. Observa-se que a parte autora apelante almeja a prorrogação compulsória com “recomposição, organização e criação de novo cronograma de pagamento único para os contratos e quaisquer outros em aberto na Instituição Financeira: CCR 40/02002-9, 394.502.819, PRONAF 4001552, PRONAF 394502937, PRONAF 4002221, CDC 913918939, CDC 967601345
” .
É evidente a improcedência dos pedidos formulados em relação aos contratos números 913918939
( CDC
) e 967601345
( CDC
) listados na inicial, isso porque tais negócios tratam de obrigações contraídas por intermédio de operações de crédito pessoal, não sendo
à
eles aplicável a prorrogação para essa modalidade de crédito contratada. Desse modo, não se tratando de crédito rural, os contratos acima referidos não se submetem aos comandos do Manual de Crédito Rural, sendo também inaplicável a Súmula 298 do STJ. Em relação aos demais contratos, observa-se que poderiam, a princípio, ser contemplados pelo almejado alongamento por se
tratarem
de crédito rurais. O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
” .
Todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso. A Lei nº 10.186/01, em seu art. 5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito
rural .
O Manual de Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central relativas ao crédito rural, no item 2.6.4 e 5 prevê as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida. Analisando detidamente o laudo de capacidade de pagamento coligido na origem pela parte autora, observa-se que há menção a capacidade de pagamento apenas em relação à operação de crédito 40/02002-9, não abrangendo nenhuma das várias outras operações crédito sobre as quais incide a pretensão, o que denota que foi ignorada na aferição do potencial de pagamento todas as outras dívidas
existentes .
Não há indicação assertiva e objetiva dos dados concretos que lastreiam a elaboração do “cálculo da capacidade de pagamento de acordo com os dados apresentados nas tabelas anteriores”, não servindo para tal finalidade mera menção de que “foram obtidos através de relatos do produtor (informações referentes ao financiamento, produtividade e custo de produção) e da SEAGRI - SEAF - Secretaria de Estado Agricultura Familiar - MT (http://www.agriculturafamiliar.mt.gov .
br
/) e também foram comparados com os dados fornecidos pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (http://sisdep.conab.gov.br/
precosiagroweb
/)”, de modo que, a meu ver, não merece respaldo o genérico laudo apresentado do qual não é possível aferir, com segurança, a capacidade de pagamento da parte autora . Destarte, infere-se não demonstrado o requisito atinente à demonstração concreta e objetiva da capacidade de pagamento do mutuário. O alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, devem ser solicitados pelo mutuário após a colheita e até a data do vencimento, conforme disposto no item 3.2.15 do Manual de Crédito
Rural .
Como bem pontuado na sentença recorrida, o Manual de Crédito Rural é claro no sentido de que “o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento”, entretanto, o autor somente formulou o requerimento quando já se encontrava em situação de inadimplemento, sendo o requerimento administrativo somente veiculado em maio de 2022, quando, por exemplo, o Banco apelado já tinha ajuizado execução de título extrajudicial em 16/03/2022, autuada sob o nº 1000215-98.2022.8.11 .0100, em razão do inadimplemento da parcela de 10/09/2021. As causas da alegada crise vivenciada pela parte autora, substanciadas em déficit hídrico e ataque da praga cigarrinha de pastagem, que resultou em baixa disponibilidade das pastagens e baixos preços praticados no mercado da região, ocorreu em 2020, conforme consta no Laudo de Quebra de Atividade, anos antes do extemporâneo requerimento administrativo somente apresentado em maio de 2022, após configurado o inadimplemento/vencimento do débito. Recurso desprovido. Sentença
mantida .
Honorários majorados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002052020238110100, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2024)

Nessas circunstâncias, inexiste prejuízo processual concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, incidindo, inclusive, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Ferreira Mafa em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de prorrogação de dívida de cédula rural hipotecária cumulada com pedido de inexistência de mora, indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, processo nº 1010195-05.2025.8.11.0055, originário da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, a qual julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que o conjunto probatório carreado aos autos, laudo técnico agronômico, registros fotográficos e dados públicos sobre a estiagem de 2024, seria suficiente para demonstrar a frustração de safra forrageira e a consequente incapacidade temporária de adimplemento, o que autorizaria a prorrogação compulsória do crédito rural nos termos do Manual de Crédito Rural, afastaria a configuração de mora e tornaria ilícita a conduta da instituição financeira ao recusar o pedido sem motivação formal, gerando responsabilidade civil por danos morais.

A recorrida, em sentido contrário, sustenta que o laudo técnico unilateral é insuficiente para sustentar a pretensão de modificação compulsória de obrigação pecuniária, que a mora se configurou objetivamente no vencimento da parcela, que os atos de cobrança constituem exercício regular de direito e que inexistem os pressupostos da responsabilidade civil invocada. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

2. Direito à prorrogação compulsória do crédito rural mediante comprovação de frustração de safra

O apelante defende que o conjunto probatório carreado aos autos (laudo técnico agronômico subscrito por profissional habilitado com registro no CREA, registros fotográficos das pastagens e dados públicos de órgãos de monitoramento climático sobre a estiagem de 2024 em Mato Grosso) é suficiente para demonstrar a frustração de safra forrageira e a consequente incapacidade temporária de adimplemento, preenchendo os requisitos do Manual de Crédito Rural para a prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ.

A recorrida sustenta que o laudo técnico é peça unilateral, produzida no interesse exclusivo do autor, desprovida de dados pluviométricos georreferenciados para a localização específica da propriedade, de metodologia científica verificável, de quantificação objetiva das perdas produtivas e de demonstração do nexo causal entre o evento climático e a incapacidade de reembolso da obrigação pecuniária, sendo insuficiente para satisfazer os requisitos cumulativos do MCR, que exige comprovação idônea da dificuldade temporária, ateste da necessidade de prorrogação pela própria instituição e demonstração da capacidade de pagamento futura do mutuário.

Alega, ainda, que a mora se configurou objetivamente com o vencimento da parcela, por força do art. 397 do Código Civil e das cláusulas contratuais pactuadas, inexistindo prova apta a demonstrar que os alegados eventos climáticos inviabilizaram o cumprimento da obrigação. Sustenta, por fim, que a instituição financeira não praticou qualquer conduta ilícita ao analisar o pedido de renegociação apresentado pelo mutuário, inexistindo dever de prorrogação automática da operação.

A questão controvertida consiste em definir se há prova suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido pela regulamentação do crédito rural, a ocorrência de frustração da atividade produtiva e de dificuldade temporária de reembolso aptas a ensejar a prorrogação compulsória da dívida, bem como se a negativa da instituição financeira possui relevância jurídica para afastar a mora e os efeitos ordinários do inadimplemento.

Cumpre observar que o alongamento ou a prorrogação de operações de crédito rural não constitui faculdade discricionária da instituição financeira quando preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência, consoante orientação consolidada na Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, também não se trata de providência automática decorrente da mera alegação de dificuldades econômicas ou da simples ocorrência de evento climático adverso, exigindo-se a efetiva demonstração dos pressupostos previstos na regulamentação específica do crédito rural.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL FORMALIZADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais para o alongamento da dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário n.º B71131380-4 e de insuficiência probatória quanto à incapacidade de pagamento do autor. O apelante sustenta a natureza rural do contrato e defende a possibilidade de prorrogação mesmo após o vencimento da dívida, pleiteando a reforma da sentença e o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o reconhecimento da natureza rural de operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário, com base na destinação dos recursos; e (
ii
) estabelecer se é admissível a prorrogação compulsória da dívida rural quando o requerimento administrativo é formulado após o vencimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência admite a caracterização de operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário como crédito rural, desde que comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, sendo irrelevante a nomenclatura do título. O direito à prorrogação compulsória da dívida rural, embora reconhecido pela Súmula 298 do STJ, está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais e normativos, notadamente os prazos estabelecidos no Manual de Crédito Rural. A solicitação de prorrogação foi apresentada em 07/11/2024, mais de seis anos após o vencimento da cédula em 20/09/2018, configurando-se intempestiva e em desconformidade com os prazos normativos exigidos. A Resolução CMN n.º 5.122/2024 não afasta a necessidade de requerimento tempestivo para fins de prorrogação nos termos originais da operação, admitindo renegociação em condições diversas e sob critérios discricionários das instituições financeiras. Os documentos apresentados pelo autor, incluindo o laudo técnico agronômico, são genéricos e não comprovam de forma individualizada e contemporânea a frustração da atividade produtiva ou a incapacidade de pagamento vinculada à operação contratada. A ausência de prova específica sobre a afetação direta da atividade produtiva inviabiliza o reconhecimento do direito à prorrogação, sendo legítima a negativa judicial em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Cédula de Crédito Bancário pode ser reconhecida como instrumento de crédito rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária. A prorrogação compulsória da dívida rural depende de requerimento administrativo tempestivo, formulado até a data de vencimento da obrigação, nos termos do Manual de Crédito Rural. A ausência de comprovação específica e individualizada da incapacidade de pagamento impede o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.829/1965,
arts
. 2º e 3º; Decreto-Lei nº 167/1967; Lei nº 10.931/2004; Resolução CMN nº 5.122/2024; CPC, art. 487, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1001188-64.2024.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 03.11.2025; TJMT, Ag. Inst. nº 1016522-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15.10.2025; TJMT, Ag. Inst. nº 1023654-16.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.03.2024. (N.U 1000440-55.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

No caso concreto, o próprio Manual de Crédito Rural estabelece que a prorrogação pressupõe a comprovação da dificuldade temporária para reembolso da operação em razão de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da atividade produtiva, bem como a apresentação de informações técnicas aptas a demonstrar a situação geradora da dificuldade financeira, sua intensidade, o percentual de redução de renda experimentado pelo mutuário e o período estimado para recuperação da capacidade econômica do empreendimento.

A exigência regulamentar não se limita à demonstração da ocorrência do evento adverso.

O próprio MCR determina que o pedido de renegociação seja instruído com informações técnicas capazes de demonstrar a situação geradora da dificuldade temporária, sua intensidade, o percentual de redução da renda provocado e o tempo estimado para recuperação da capacidade econômica do empreendimento.

Trata-se, portanto, de exigência normativa voltada não apenas à comprovação da causa do alegado desequilíbrio financeiro, mas também de sua efetiva repercussão econômica sobre a atividade financiada.

Embora os elementos juntados aos autos indiquem a ocorrência de período de estiagem na região e revelem dificuldades enfrentadas pelo produtor rural, a prova produzida não se mostra suficiente para demonstrar, de forma objetiva e individualizada, o efetivo preenchimento dos requisitos exigidos pela regulamentação aplicável.

Com efeito, o documento elaborado pela FTX Consultoria e Projetos Ltda. descreve a realização de investimentos na reforma das áreas de pastagem ao longo dos anos de 2022 e 2023, com gradagem, correção de solo e plantio de capim utilizando sementes VC80, relatando, ainda, a ocorrência de estiagem severa durante o ano de 2024, dificuldades de germinação após novo replantio, supostos ataques de percevejo castanho (
Scaptocoris
spp.) e redução da capacidade de suporte das áreas destinadas à atividade pecuária.

Todavia, embora apresente narrativa detalhada dos acontecimentos enfrentados pelo produtor, o documento não indica a extensão das áreas efetivamente atingidas, não quantifica a perda de produção de forragem, não apresenta comparativos de produtividade entre os períodos anterior e posterior aos eventos narrados, nem demonstra, por meio de dados objetivos, qual teria sido o efetivo impacto econômico dessas ocorrências sobre a atividade desenvolvida na propriedade.

Além disso, o parecer utiliza expressões hipotéticas ao mencionar “possíveis ocorrências fitossanitárias” e a observação de “sintomas típicos” de ataque por percevejo castanho, sem apresentar diagnóstico técnico conclusivo acerca da efetiva incidência da praga ou de sua repercussão econômica sobre a atividade.

Também não há indicação do percentual de redução da renda do empreendimento, da quantidade de animais cuja comercialização teria sido inviabilizada, do montante estimado das perdas financeiras suportadas pelo produtor ou de projeção técnica da capacidade futura de pagamento da operação, limitando-se o documento a afirmar, de forma conclusiva, que a propriedade não dispunha de caixa suficiente para honrar seus compromissos financeiros.

As fotografias anexadas ao parecer igualmente não suprem essa deficiência probatória.

É que os registros fotográficos utilizados para subsidiar as conclusões do parecer abrangem período compreendido entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2025, sem qualquer individualização da finalidade probatória de cada imagem, tampouco indicação de quais registros retratariam a situação anterior aos eventos narrados e quais evidenciariam os alegados prejuízos decorrentes da estiagem e das ocorrências fitossanitárias.

Tal circunstância dificulta a aferição da contemporaneidade das imagens e reduz significativamente sua aptidão demonstrativa.

Ainda que
revelem imagens de pastagens, maquinários e animais em diferentes momentos,
não são acompanhadas de identificação técnica das áreas retratadas, indicação da extensão territorial afetada, metodologia de registro, indicação precisa do prejuízo específico que cada imagem se destina a demonstrar ou correlação objetiva com os fatos descritos no parecer
.

Em suma, não há
demonstração técnica
dos registros fotográficos e
de sua pertinência específica para comprovar a intensidade dos prejuízos alegados ou sua repercussão econômica sobre a capacidade de adimplemento da obrigação discutida nos autos.

Também não há demonstração técnica da capacidade futura de pagamento do mutuário, requisito expressamente previsto na regulamentação do crédito rural e indispensável à própria viabilidade da renegociação pretendida.

Chama atenção, ainda, a ausência de documentos contábeis, financeiros ou gerenciais aptos a corroborar a alegada insuficiência de caixa mencionada no próprio parecer técnico.

Não foram juntados demonstrativos de receitas e despesas da atividade rural, fluxo de caixa da exploração pecuária, registros de comercialização do rebanho, extratos de receitas da atividade, comparativos de faturamento, projeções financeiras ou qualquer outro elemento objetivo capaz de evidenciar a efetiva repercussão econômica dos eventos narrados sobre a capacidade de pagamento do mutuário.

Assim, embora o parecer conclua que a propriedade não dispunha de recursos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, tal afirmação permanece desacompanhada de substrato documental verificável, apoiando-se exclusivamente nas conclusões lançadas pelo próprio elaborador do documento técnico.

Em consequência, inexiste nos autos demonstração objetiva da alegada incapacidade temporária de adimplemento, elemento indispensável para o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória da operação.

Além do mais, é
certo que o pedido administrativo foi formulado antes do vencimento da obrigação, circunstância que afasta eventual discussão acerca de sua intempestividade.

Com efeito, o item 12, alínea "e", do MCR 2-6 prevê que a solicitação de renegociação deve ser apresentada até a data prevista para pagamento da operação, requisito que, em princípio, foi observado pelo mutuário.

Também merece registro que a justificativa informal atribuída a prepostos da instituição financeira, no sentido de que o requerimento deveria ser apresentado com antecedência mínima de 30 dias,
não encontra correspondência direta nas disposições do Manual de Crédito Rural invocadas pelas partes.

Todavia, tais circunstâncias não conduzem ao reconhecimento do direito postulado. Explico.

A controvérsia submetida ao Poder Judiciário não se limita à análise da regularidade formal do procedimento administrativo adotado pela instituição financeira.

Ainda que se admitisse eventual equívoco na motivação inicialmente apresentada para a recusa do pedido, remanesce indispensável verificar se o mutuário efetivamente demonstrou o preenchimento dos requisitos materiais exigidos pelo Manual de Crédito Rural para a prorrogação compulsória da dívida.

Em outras palavras, a eventual impropriedade dos fundamentos utilizados pela cooperativa ao apreciar o requerimento não tem o condão de substituir a demonstração da dificuldade temporária de reembolso, da intensidade das perdas suportadas, da repercussão econômica dos eventos alegados e da capacidade futura de pagamento, elementos cuja comprovação incumbe ao próprio interessado e que constituem pressupostos indispensáveis ao reconhecimento judicial do direito vindicado.

Assim, embora se reconheça que o pedido foi apresentado antes do vencimento da obrigação e que a tese defensiva fundada em suposta antecedência mínima de 30 dias não encontra respaldo expresso na regulamentação aplicável, permanece ausente a comprovação satisfatória dos requisitos materiais exigidos pelo MCR, circunstância suficiente para afastar a pretensão de prorrogação compulsória da operação.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CÉDULAS RURAIS – CRÉDITO RURAL VINCULADO AO PRONAF – PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA – SÚMULA 298 DO STJ – DIREITO DO DEVEDOR CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS – MANUAL DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO – LAUDO PARTICULAR DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRAS – DOCUMENTO GENÉRICO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS REFLEXOS ECONÔMICOS NA ATIVIDADE FINANCIADA – CÉDULAS DESTINADAS À AQUISIÇÃO DE MATRIZES BOVINAS PARA PRODUÇÃO DE LEITE – AUSÊNCIA DE DADOS TÉCNICOS RELATIVOS À EVOLUÇÃO DO REBANHO, PRODUTIVIDADE, RECEITAS, DESPESAS E FLUXO DE CAIXA DA EXPLORAÇÃO RURAL – CRISE SETORIAL E DIFICULDADES MERCADOLÓGICAS GENÉRICAS INSUFICIENTES PARA AUTORIZAR A PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL – PROGRAMA DESENROLA RURAL (DECRETO Nº 12.381/2025) – FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO ALTERA A CONTROVÉRSIA DEDUZIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO PROGRAMA, ENQUADRAMENTO DAS OPERAÇÕES OU ATO ADMINISTRATIVO IMPOSITOR DE REPACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito do mutuário, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos previstos na legislação e na regulamentação específica do crédito rural. A demonstração genérica de crise econômica, dificuldades mercadológicas ou adversidades enfrentadas pelo setor produtivo não supre a necessidade de comprovação individualizada da incapacidade de pagamento decorrente da atividade financiada. Laudo técnico particular que se limita a reproduzir cenário macroeconômico aplicável ao setor pecuário em geral, sem apresentar dados concretos relativos à produtividade do empreendimento, evolução do rebanho financiado, receitas, despesas, fluxo de caixa ou efetiva repercussão dos eventos alegados sobre a capacidade financeira do produtor, revela-se insuficiente para amparar a pretensão de prorrogação compulsória das operações. A invocação do Programa Desenrola Rural, instituído pelo Decreto nº 12.381/2025, não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos próprios da pretensão deduzida em juízo, nem autoriza, por si só, a repactuação judicial das operações, sobretudo quando inexistente prova de adesão ao programa ou de enquadramento das cédulas nas hipóteses nele previstas. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido diante da ausência de demonstração dos pressupostos legais e regulamentares necessários ao alongamento das cédulas rurais. (N.U 1001667-17.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 19/06/2026)

Não comprovado o preenchimento desses pressupostos, inexiste fundamento jurídico para impor à cooperativa a alteração compulsória do cronograma de reembolso livremente pactuado pelas partes.

Por consequência, também não prospera a alegação de inexistência de mora.

Em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, o inadimplemento da parcela no termo contratualmente ajustado constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A alegação de força maior, para produzir os efeitos pretendidos, exigiria demonstração segura de que os eventos climáticos narrados foram efetivamente responsáveis pela impossibilidade temporária de cumprimento da obrigação, circunstância que, pelas razões já expostas, não restou satisfatoriamente comprovada.

Desse modo, não reconhecido o direito à prorrogação compulsória da operação e inexistindo causa jurídica apta a suspender ou afastar a exigibilidade do débito, subsistem os efeitos ordinários da mora decorrente do vencimento da obrigação, não se verificando qualquer ilicitude na conduta adotada pela instituição financeira ao promover a cobrança do crédito nos limites contratualmente estabelecidos.

3.
Da inexistência de dano moral

O apelante sustenta que a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, em contexto de inadimplemento que alega ser indevido por força maior, configura ato ilícito da cooperativa causador de dano moral in
re

ipsa
, dada a repercussão negativa sobre sua honra objetiva e sobre o acesso futuro ao crédito rural, sendo a responsabilidade civil da instituição decorrência lógica da ilicitude da recusa ao pedido de prorrogação e da consequente negativação indevida.

A recorrida afirma que a inscrição decorreu de inadimplemento real, objetivamente configurado no vencimento da parcela, constituindo exercício regular de direito expressamente autorizado pelo contrato, de modo que inexiste ilicitude e, por consequência, não se formam os pressupostos da responsabilidade civil, sendo descabido o pedido indenizatório.

A insurgência recursal concentra-se em definir se a inscrição em cadastros restritivos de crédito, fundada em inadimplemento objetivamente verificado no vencimento contratual, configura ato ilícito indenizável quando não demonstrado o alegado direito à prorrogação da dívida rural.

Ocorre que conforme já exposto, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares necessários ao reconhecimento do alegado direito à prorrogação compulsória da dívida rural.

Também não se verificou causa jurídica apta a afastar a mora decorrente do inadimplemento da obrigação ou a suspender sua exigibilidade.

Nesse contexto, a parcela vencida permaneceu exigível, autorizando a adoção das medidas ordinárias de cobrança previstas no contrato e admitidas pelo ordenamento jurídico.

Não se desconhece que a inscrição em cadastros restritivos pode ensejar compensação por danos morais quando realizada de forma indevida ou abusiva.

Todavia, a responsabilidade civil pressupõe a demonstração de ato ilícito, circunstância não evidenciada no caso concreto.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que a anotação decorreu de débito regularmente constituído, vencido e não quitado, situação que caracteriza exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

Ausente a ilicitude da conduta atribuída à instituição financeira, não se aperfeiçoam os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

4.
Dos honorários advocatícios sucumbenciais

O apelante postula o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais em razão da pretendida cassação ou reforma da sentença e, subsidiariamente, a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais na hipótese de provimento parcial do recurso, com eventual inversão integral em caso de procedência dos pedidos.

A recorrida pugna pela manutenção dos honorários fixados na sentença e pela majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da sucumbência total do apelante.

A controvérsia reside em definir o tratamento dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme o resultado do julgamento do recurso, observados os parâmetros do art. 85 do CPC.

No entanto, considerando a manutenção da sentença de improcedência, subsiste a sucumbência exclusiva do autor, inexistindo fundamento para afastamento ou redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados na origem.

Além disso, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) sobre a mesma base de cálculo estabelecida pelo juízo de origem.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o resultado da sentença recorrida, embora por fundamento parcialmente diverso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026